Tribunal: TJDFT
Processo: 0739966-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739966-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHAEL PESSOA MARQUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SAFRA S A, OFICIO DO 2 TABELIONATO DE NOTAS DE LAGOA SANTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michael Pessoa Marques contra a decisão que determinou a remessa dos autos à Comarca de Lagoa Santa/MG. Michael Pessoa Marques informa que a lide decorre de uma fraude na substituição de garantias de veículos alienados fiduciariamente que foram trocados por meio de contrato aditivo fraudulento. Alega que o Banco Bradesco Financiamentos S.A., o Banco Safra S.A. e o Ofício do Segundo Tabelionato de Notas de Lagoa Santa falharam na verificação da autenticidade dos documentos e assinaturas, o que permitiu a fraude e lhe causou prejuízos. Afirma que a alegação de ausência de objeção na réplica não se sustenta, pois manifestou-se expressamente sobre a competência do foro de seu domicílio com base no art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor na petição inicial. Apresenta-se como consumidor hipossuficiente, vítima de fraude em uma cadeia de serviços que envolve bancos e cartório. Assegura que o Banco Bradesco Financiamentos S.A., o Banco Safra S.A. e o Ofício do Segundo Tabelionato de Notas de Lagoa Santa atuam como fornecedores de serviços e que a falha na prestação configura defeito de serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Invoca a responsabilidade solidária do Banco Bradesco Financiamentos S.A., do Banco Safra S.A. e do Ofício do Segundo Tabelionato de Notas de Lagoa Santa, conforme os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece o foro do domicílio do autor como competente em ações contra cartórios, mas concluiu de forma contrária e declinou da competência para o foro da sede da serventia. Aponta incoerência entre os fundamentos e a conclusão, o que compromete a validade da decisão. Relata que reside na Região Administrativa de Ceilândia. Avalia que a tramitação da ação em Lagoa Santa/MG dificulta seu acesso à justiça, onera sua defesa e compromete a produção de provas. Ressalta que o processo encontra-se em fase avançada, com tutela de urgência deferida para bloqueio dos veículos, o que reforça a necessidade de manter a competência do Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76373120). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Michael Pessoa Marques impugna a decisão interlocutória que acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo Ofício do Segundo Tabelionato de Notas de Lagoa Santa e determinou a remessa dos autos à Comarca de Lagoa Santa/MG. Alega que a relação jurídica possui natureza consumerista e que o foro competente seria o de seu domicílio, conforme previsão do art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que manifestou expressamente essa escolha na petição inicial e que a decisão agravada incorreu em erro de fato ao presumir sua anuência à preliminar. O art. 53, inc. III, alínea f, do Código de Processo Civil estabelece que o foro competente para ações de reparação de danos contra serventias notariais é o do local da sede da serventia. Trata-se de norma especial e posterior ao Código de Defesa do Consumidor, o que impõe sua prevalência conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a atividade notarial não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Reconheceu que, embora o serviço notarial seja prestado à população, ele possui natureza pública e administrativa, o que afasta a aplicação das normas consumeristas, inclusive quanto à competência territorial. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO NOTARIAL. DEFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SEDE DA SERVENTIA NOTARIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Tabelião e outros, por ato praticado em razão do ofício notarial. O Juízo de primeira instância declarou a competência do Juízo da Comarca de Florianópolis/SC. Agravo de Instrumento parcialmente provido para fixar a competência do foro da Comarca de Caxias do Sul/RS. II. Questão em discussão 2. Consiste em definir o foro competente para julgar ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de suposta falha de serviço notarial pelo Tabelião. III. Razões de decidir 3. O foro competente para julgar ação de reparação de danos por deficiência na prestação do serviço é o do lugar da sede da serventia notarial ou do registro. 4. Pelo princípio da especialidade, a regra do art. 53, III, "f", do CPC/2015 deve ser aplicada em detrimento das normas gerais do art. 53, V, do mesmo diploma e do art. 101, I, do CDC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso especial provido para declarar a competência do Juízo da Comarca de Florianópolis/SC para julgamento da ação de reparação de danos. Tese de julgamento: 1. O foro competente para ação de reparação de danos em razão do ofício é o da sede da serventia notarial ou do registro, conforme dispõe o art. 53, III, "f", do CPC/2015. Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 53, III, "f", e V; CDC, art. 101, I. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 625.144/SP, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2006. (REsp n. 2.011.651/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/11/2024, DJEN 4/12/2024) O precedente citado por Michael Pessoa Marques (Recurso Especial no 625.144/SP) data de 2006 e foi superado pela jurisprudência atual, que interpreta o Código de Processo Civil como norma prevalente. A menção ao art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor na petição inicial não altera essa conclusão, pois o serviço notarial não se enquadra como relação de consumo. A decisão agravada observou os dispositivos legais pertinentes e aplicou corretamente a norma de competência. Não identifico vício, contradição ou ilegalidade que justifique sua reforma. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Banco Bradesco Financiamentos S.A., Banco Safra S.A. e Ofício do Segundo Tabelionato de Notas de Lagoa Santa para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator